Tribunal: TJMT
Processo: 1023745-72.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023745-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), GABSON DE FREITAS DA SILVA - CPF: 052.985.171-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023745-72.2024.8.11.0000

PACIENTE: GABSON DE FREITAS DA SILVA
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART.
311 §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL
– ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NÃO CARACTERIZADA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO – ARGUMENTO SUPERADO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO – REGISTRO DESABONADOR ANTIGO – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

“
Considera-se em flagrante delito quem está cometendo infração penal ou acaba de cometê-la
” (CPP, art. 302, I e II).

“Ademais, cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar"
(STJ, AgRg no HC n. 872.533/MT).

“
Não obstante a indicação de motivo que autoriza o acautelamento da ordem pública - histórico criminal do paciente -, não se mostra tal razão bastante, em juízo de proporcionalidade, para manter o rigor da cautela mais extremada, sobretudo porque os registros criminais são muito antigos [...]”
(STJ, HC n. 615.677/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023745-72.2024.8.11.0000

PACIENTE: GABSON DE FREITAS DA SILVA
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Gabson de Freitas da Silva
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n.
1009176-43.2024.8.11.0040.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo “
delito de adulteração de sinal identificador previsto no artigo 311 §§ 2º e 3º, do Código Penal, eis que teria comercializado veículos que seriam destinados a desmontagem para utilização e peças
”; 2) “
não estão presentes os requisitos da prisão em flagrante, vez que o paciente se dirigiu até a delegacia de livre e espontânea vontade
”; 3) o decreto de prisão carece de fundamentos idôneos; 4) “
em que pese o paciente seja reincidente, consta que a prática do delito anterior foi em 2015, de modo que em que pese tenha sido condenado, o processo foi declarado extinto por prescrição da pretensão executória”
; 5) “
ainda [...] que tenha sido considerada a reincidência, no presente caso é necessário que seja levando em consideração que não há contemporaneidade dos fatos, vez já se passaram 9 (nove) anos que o primeiro crime ocorreu
”; 6) há ofensa à presunção de inocência; 7) “
é pai de 4 (quatro) crianças entre as idades de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de idade, [e] o mesmo reside na comarca da culpa e não pretende eximir-se de suas obrigações, prometendo responder a todo o andamento processual”
; 8) “
no presente caso, faz se necessário a substituição da prisão por prisão domiciliar para que a genitora das crianças possa procurar um emprego e trabalhar para sustentar a família enquanto que o paciente ficará em casa cuidando das crianças em casa, para que estes possam ter o mínimo que seja para seu sustento
”; 9) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 235203189 - pág. 1-24).

A liminar foi indeferida (Id. 235258170 - pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 237327694 - pág. 2-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 238520188 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023745-72.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, “
no dia 02/07/2024, a Polícia Militar realizava rondas, quando visualizaram a pessoa de Daniel de Almeida Macedo Lima conduzindo uma motocicleta com sinais visíveis de adulteração. Ouvido, Daniel afirmou ter adquirido a motocicleta do denunciado GABSON DE FREITAS DA SILVA, através de um anúncio na rede social
Facebook”.

Diante do ocorrido
, “
policiais civis lotados na Delegacia de Polícia de Sorriso/MT, empreenderam diligências no sentido de localizar o denunciado. Ao chegarem no local indicado, os agentes foram recebidos pelo denunciado que autorizou a entrada dos policiais.
No local, foram localizadas diversas motocicletas, com sinais de identificação suprimidos, incluindo recortes
”.

Consta ainda “
que foram localizados anúncios na rede social
Facebook
,
em que as motocicletas estavam expostas à venda, o que demonstra claramente a atividade comercial empregada pelo denunciado
” (AP 1009176-43.2024.8.11.0040 – Id.162627382).

Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, após requerimento do Ministério Público,
verbis
:

[...]

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial.

Como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o flagranteado teria perpetrado os delitos pormenorizados nos autos.

Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos e indícios suficientes de autoria, configurando o ilícito (fumus comissi delicti).

Diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Ainda em relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, tenho que, no caso em apreço resta demonstrado, prima facie, indícios suficientes de que teria predileção à vida criminosa, mormente a existência de executivo de pena (2000053-04.2024.811.0040 – SEEU). Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar sua periculosidade
.

Registra-se ainda que, ao contrário do dito pela defesa, a prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários subsistentes, tratando-se, portanto, de réu reincidente, o que, nos termos não só do inciso I, mas II do art. 313 do Código de Processo Penal, autoriza a medida gravosa
.

Assim, em observância ao modus operandi do flagranteado, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária à sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado
.

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813: “Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais.”

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes
.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE).

Neste sentido corrobora o julgado:

[...]

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

[...]

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
GABSON DE FREITAS DA SILVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
.
[...]
(AP - Id.

162496512 - pág. 123-129).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória restou indeferido, porque a defesa “
não fora capaz de indicar qualquer alteração no quadro fático jurídico capaz de fragilizar os fundamentos que determinaram o carcer adcautelam do(s) acusado(s), que permanecem incólumes, diante do risco à ordem pública, modus operandi e necessidade de resguardar-se a aplicação da lei penal, restando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e ss. do Código de Processo Penal, o que condiz à inaplicabilidade do princípio da necessidade
” (AP – Id. 165805487 - pág. 7).

De proêmio, anoto que a dinâmica exposta na denúncia demostra que o paciente foi surpreendido por investigadores da Polícia Judiciária Civil na posse de 7 (sete) motocicletas, com os sinais identificadores adulterados (AP – Id.
162003279 - pág. 1).

Apesar de se tratar de veículos provenientes “
de leilões do
Detran e que serviriam apenas para a retirada de peças”,
por empresa autorizada
, ele as comercializava, conforme constatado em vários anúncios de responsabilidade dele (Id. 162003493 - pág. 1-2).

Inclusive, uma das motocicletas “
foi identificada como produto de furto, conforme B.O. 2019.189407”
(AP – Id. 162003535 - pág. 8).

Como é cediço, “
considera-se em flagrante delito quem está cometendo infração penal ou acaba de cometê-la
” (CPP, art. 302, I e II).

De toda sorte, a superveniência da prisão cautelar torna superada eventual ilegalidade do flagrante. Confira-se:

[...] Ademais, cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 872.533/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

“[...] a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 187.822/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).

No que tange à prisão cautelar, não desconheço que a existência de registros criminais constitui fundamento idôneo a justificá-la.

Contudo, no caso em análise, a segregação imposta ao paciente, em 4-7-2024, tornou-se desproporcional.

Embora Gabson apresente uma condenação definitiva por crime da mesma natureza (CP, art. 311), cumprida no executivo de pena n.
2000053-04.2024.811.0040
, o crime anterior foi cometido em meados de 2014.

Além disso, sua punibilidade foi extinta em
19-4-2024, ante a ocorrência da prescrição (SEEU - mov. 14.1).

Saliento que, “
Não obstante a indicação de motivo que autoriza o acautelamento da ordem pública - histórico criminal do paciente -, não se mostra tal razão bastante, em juízo de proporcionalidade, para manter o rigor da cautela mais extremada, sobretudo porque os registros criminais são muito antigos [...]”
(STJ, HC n. 615.677/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020).

Anoto que o crime antecedente, assim como o delito atual, não foi cometido com violência ou grave ameaça.

Apesar da gravidade ínsita ao tipo penal infringido, da conduta imputada a ele não se extrai o diferencial que justifica mantê-lo encarcerado.

Ademais, o paciente já foi citado e apresentou sua defesa prévia na ação penal, sendo que a instrução processual, inicialmente marcada para o dia 11-10-2024 (AP – Id. 165805487), foi redesignada para o dia 18-10-2024 (AP – Id. 167380352).

No contexto, a imposição de cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente jovem (27 anos), que tem família constituída e comprovou residir no distrito da culpa (Id.
235203192 - pág. 1 a 235206159 - pág. 1).

Ilustrativamente colaciono os seguintes arestos:

[...] Embora a prisão preventiva possua fundamentação concreta, a quantidade de entorpecente apreendida (29,52 gramas de cocaína), bem como o já distante lapso temporal transcorrido das últimas condenações do paciente (com trânsito em julgado em 2012 e 2015), denotam a desproporcionalidade da medida, sendo mais adequada a substituição da medida extrema por cautelares diversas, a serem impostas pelo Magistrado de primeiro grau. Precedentes. Agravo regimental provido, para conceder o habeas corpus e substituir a prisão preventiva do agravante por medidas cautelares diversas, a serem estabelecidas pelo Juízo a quo.
(STJ, AgRg no HC n. 901.214/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] No caso dos autos, não obstante a Corte estadual tenha feito menção a elementos concretos do caso, notadamente pelo fato de a agravante responder a outro processo, verifica-se que, a quantidade de droga apreendida com a acusada e a corré - 2,99g de cocaína - não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à agravante não pode ser tida como das mais elevadas. Tais circunstâncias, somadas ao fato de não haver nos autos notícias de envolvimento da agravante com organização criminosa, e o crime em questão ser praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, indicam a prescindibilidade da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares menos gravosas. Assim, demonstrada a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento da agravada, foi concedida a ordem para que fosse revogada, in casu, a prisão preventiva, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 868.092/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes cautelares alternativas:

a)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

b)

Manter seu endereço atualizado, comunicando imediatamente o juízo criminal em caso de eventual mudança, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

c)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

d)

Não se envolver em outro fato ilícito.

e)

Não manter contato com testemunhas do processo.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Gabson de Freitas da Silva
,

que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja preso por outros motivos.

Alerto que o paciente deverá ser advertido expressamente quanto as medidas cautelares impostas e da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024